Tribunal: TCU
Processo: 039.275/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 4a Brigada de Infantaria Leve- Montanha em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Percepção indevida de valores a maior por parte da Pensionista Civil NEYDE MARIANO, matrícula SIAPE no 01096460. (no da TCE no sistema: 1736/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11692/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno/TCU e arts. 2o, inciso XXIII, e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do Processo 1007365-39.2018.4.01.3801, em trâmite na Seção Judiciária de Juiz de Fora/MG (Justiça Federal), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.275/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Neyde Mariano (XXX.853.786-XX). 1.2. Órgão: Comando da 4a Brigada de Infantaria Leve - Montanha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Carlos Stephan (64125/OAB-MG), representando Neyde Mariano. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.